Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-89.2018.8.05.0160
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000125-89.2018.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARACÁS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REJANE TRANZILLO NOVAIS

Advogado(s)
:
UENDEL DE JESUS CAMARA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E FINALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO A POSTERIORI.
ANULAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. RETORNO À LOTAÇÃO DE ORIGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
Servidora pública impetrou mandado de segurança contra remoção de ofício, alegando ausência de motivação formal. Sentença concedeu a segurança, anulando a portaria de remoção e determinando o retorno à lotação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a remoção de servidora pública efetiva sem a devida motivação formal, à luz dos princípios da Administração Pública, e se a ausência de motivação compromete a legalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de servidor público exige motivação idônea, explícita e contemporânea, sob pena de nulidade. A ausência de motivação viola princípios da Administração Pública e impede o controle jurisdicional. No caso concreto, a Portaria nº 040/2018 não apresenta justificativa formal, e a convalidação posterior é inaplicável. Mantenho a sentença que reconheceu a nulidade do ato de remoção por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
Atos administrativos de remoção de servidor, mesmo discricionários, devem ser motivados sob pena de nulidade.

Processo:
8000125-89.2018.8.05.0160
Ano da decisão:
2024
Súmulas aplicadas:
STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada – Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09